Tribunal: TJMT
Processo: 1016690-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016690-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA - CPF: 973.341.111-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (IMPETRANTE), LAIS CAROLINA MEDEIROS - CPF: 033.975.121-58 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016690-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA
IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA QUE RENUNCIA À MEDIDA PROTETIVA – MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a própria vítima declara que convidou o paciente para retornar ao convívio familiar, na residência do casal, não há falar em descumprimento de medida protetiva, mormente quando há expressa renúncia, por parte da interessada, quanto à manutenção delas.

É inócuo o monitoramento eletrônico, nos casos envolvendo violência doméstica, quando a vítima e o agressor reatam o relacionamento e voltar a coabitar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016690-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA
IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva [art. 24-A da Lei Maria da Penha] e injúria real [art. 140, § 2º, do CP].

Assevera que foi a vítima
“quem o chamou para casa”
e
“não teve a intenção de desobedecer, apenas quis reativar o casamento, pois têm uma filha de três anos”
e
“o casal teve apenas uma discussão verbal, sem qualquer tipo de agressão física” (sic)
.

Discorre sobre os fatos, aduzindo que a versão apresentada nos autos de origem não corresponde à realidade. Ao final, diz que o paciente
“é pessoa de risco, com sérios problemas de saúde, devendo ter cuidados redobrados para o risco da COVID-19, e agora com a variantes dos casos de monkeypox vírus, popularmente conhecido como varíola dos macacos” (sic)
.

Verbera que é primário, tem residência fixa (no endereço da vítima), razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem, a fim de que responda a ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, com a retificação das cautelares, apenas para excluir a monitoração eletrônica imposta pelo juízo singular.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016690-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei na decisão pretérita, o impetrante não teve o cuidado necessário em instruir corretamente esta ação mandamental, que demanda prova pré-constituída, mas tive acesso ao Auto de Prisão em Flagrante nº 1000894-90.2022.8.11.0038, que tramita de forma eletrônica pelo Sistema PJE.

No Boletim de Ocorrência n. 2022.214038, registrado na noite do dia 07/08/2022, consta a seguinte narrativa:

“A polícia militar de Araputanga foi acionada via 190 pela vítima, informando que o seu ex-marido havia lhe agredido fisicamente. Imediatamente a guarnição policial deslocou à residência da vítima, onde ela relatou que havia saído para assistir jogo de futebol do filho de seu primo e, ao retornar para a sua residência, o suspeito a agrediu fisicamente. Perguntado à vítima sobre o paradeiro do suspeito, respondeu que ele estava na residência dos fundos, pois era possível ouvir sua voz. Em seguida, a guarnição adentrou a residência dos fundos e encontrou o suspeito, que foi abordado e detido. A vítima relata que possui uma medida protetiva em desfavor do suspeito, porém não apresentou o documento físico, porque, segundo a mesma, o suspeito rasgou. A vítima e o suspeito não apresentam lesões corporais”.

LAÍS CAROLINA MEDEIROS DA SILVA declarou à autoridade policial:

“QUE em maio deste ano a declarante procurou esta delegacia e fez um pedido de medidas protetivas em desfavor de ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA; QUE dois dias depois que ADAIR saiu de casa devido ao seu pedido de medidas protetivas, a declarante foi atrás do mesmo e permitiu que ele voltasse para casa, uma vez que ele estava sem lugar para ficar e estava dormindo na rodoviária da cidade; QUE na data de hoje, no período da tarde, a declarante saiu com seus filhos para ir ao campo de futebol com seus filhos, sendo que, quando retornou para casa, ADAIR, que estava embriagado, passou a dizer para a declarante ‘já estava na rua caçando macho?’, sendo que caminhou em direção a declarante e desferiu um empurrão na mesma; QUE afirma que ADAIR só fica agressivo quando está sem seu medicamento e quando ingere bebida alcoólica;
QUE não deseja que ADAIR fique preso, uma vez que foi a própria declarante quem o procurou para que voltasse para a casa, para cuidar dos filhos; QUE não vê necessidade de renovar o pedido de medidas protetivas
”.

Interrogado, ADAIR manifestou o desejo de permanecer calado.

No dia
09/08/2022
foi realizada a audiência de custódia. Após pedido ministerial pela conversão do flagrante em preventiva, foi prolatada a seguinte decisão:

“DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. No que tange à prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Assim, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.

Aliado à materialidade do delito, encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos. Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Ademais, consta nos autos pedido do Ministério Público para que seja convertida a prisão em flagrante em preventiva. Portanto, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que o suspeito, ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA, praticou, em tese, o fato delituoso tipificado pelo art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 140 - § 2º, do CP.

Também, verifica-se que custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública.

Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.

Isso porque o suspeito tem demonstrado desrespeito às determinações judicias, posto que está a descumprir as medidas protetivas de urgência, estabelecidas nos autos n. 1000428-96.21022.811.0038.

Além disso, consta que o flagrado é pessoa contumaz da prática de no contexto de violência doméstica, conforme infere-se dos autos n. 1000734-16.2021.811.0098, movido em favor de sua ex-companheira, Laís Carolina Medeiros da Silva, vítima também no presente procedimento.

Assim, está claro que a liberdade de ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA é temerária, pois certamente põe em risco a integridade física de Laís Carolina Medeiros da Silva. A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir.

Estão configurados nos autos os pressupostos da custódia preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, já que presentes os fundamentos que autorizam a decretação de custódia cautelar – “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”.

Segundo LIMA (2017), a expressão “fumus commissi delicti” é entendida como a plausividade do direito de punir, “constata por meio de elementos de informação de confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria”. Na mesma seara, o doutrinador ainda explana que o “periculum libertatis” é compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança social (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5 ed. Bahia: Juspodivm, 2017. p. 843/844).

Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário. Desta maneira, a decretação da custódia preventiva do flagrado torna-se plenamente possível.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso III, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública”.

Em
12/08/2022
, a defesa de FRANCISCO apresentou pedido de liberdade provisória, que, após manifestação desfavorável do Ministério Público, foi indeferido,
verbis
:

“Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do flagrado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados.

Conforme já consignado na decisão que decretou a prisão, datada de 9/8/2022 (ID 92077314), a segregação cautelar é necessária como garantia da ordem pública, por ser contumaz da prática delituosa no contexto de violência doméstica, conforme se infere dos autos n. 1000734-16.2021.811.0098, movido em favor de sua ex-companheira, Laís Carolina Medeiros da Silva, vitima também no presente procedimento.

Sobreleva esclarecer que, na hipótese, é admitida a prisão preventiva, à luz do art. 313, III, do CPP, visto que a implicado foi indiciado nos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e 140 - § 2º, do CP.

No mais, a douta defesa não trouxe nenhum fato diverso dos já analisados. Destaco que os predicados pessoais favoráveis do indiciado não são suficientes para autorizar a liberdade da agente, quando presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido diz a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO. INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1.
É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato e por seu modo de agir. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.” (TJ-DF - HBC: 20140020254173 DF 0025874-30.2014.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 23/10/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2014 . Pág.: 126) Negritei.

Diante do exposto, incide, in casu, a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual deve ser mantida a prisão, por seus próprios fundamentos (ID 92077314)”.

Verifico que ambas as decisões – tanto a que decretou a prisão preventiva quanto a que a manteve, para garantia da ordem pública –
não apreciaram o ponto crucial para concluir pela necessidade ou não da prisão preventiva do paciente, qual seja, se efetivamente houve o descumprimento da medida protetiva fixada em favor da vítima
.

E a resposta está expressa nas
declarações prestadas por LAÍS CAROLINA ao Delegado de Polícia
, anteriormente transcritas, na íntegra, nas quais se verifica que
foi ela quem levou ADAIR de volta ao lar do casal
, após tê-lo encontrado dormindo na rodoviária local.

Mais ainda: LAÍS CAROLINA manifestou-se no sentido de que as medidas protetivas não são mais necessárias, ou seja, apesar de ter acionado a Polícia Militar, ela “
não deseja que ADAIR fique preso, uma vez que foi a própria declarante quem o procurou para que voltasse para a casa, para cuidar dos filhos; QUE não vê necessidade de renovar o pedido de medidas protetivas”
(sic)
.

Assim, concluo que
ADAIR não descumpriu as medidas protetivas
, uma vez que foi a própria companheira – os autos indicam que o relacionamento de ambos não foi rompido – quem o convidou para retornar à convivência marital, abrindo mão das medidas protetivas anteriormente fixadas.

No que pertine ao monitoramento por tornozeleira eletrônica imposto pelo juízo singular, em acréscimo às cautelares que fixei quando do deferimento da liminar, como bem se pronunciou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“Inobstante a discricionariedade concedida ao juízo de primeiro grau acerca da complementação das medidas cautelares diversas da prisão, inexistem fundamentos idôneos para o monitoramento eletrônico do paciente, afinal, a própria vítima declarou que autorizou o retorno do paciente ao lar e não tem sequer interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente”
.

Com efeito, nos casos envolvendo violência doméstica, a finalidade da tornozeleira eletrônica é fiscalizar se o distanciamento da vítima está sendo obedecido, o que se afigura
inócuo
no caso vertente, uma vez que LAÍS CAROLINA informou que ela própria levou o paciente para residir em casa novamente.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
ADAIR MARCOS HONORATO DA SILVA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares já fixadas anteriormente na liminar deferida,
revogando a de monitoramento eletrônico fixada pelo juízo
a quo
, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022